Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO DE PAGAMENTO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acordo firmado em sede de execução autônoma, para os pagamentos de honorários de sucumbência, alcança seus efeitos nos embargos à execução, visto que ambas as ações possuem autonomia entre si.
2. O entendimento firmado do STJ, adotado pela Corte Especial no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos (Tema no 587), compreende os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução.
3. O processo de execução e os embargos à execução apresentam autonomia entre si, sendo totalmente possível a estipulação de honorárias de sucumbência nas duas ações, de forma apartada, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no Código de Processo Civil.
4. Acordo estipulado entre as partes para o pagamento de honorários de sucumbência da execução deixa evidente nas suas cláusulas que a quitação do débito somente teria alcance na execução autônoma.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.